Tribunal: STF
Processo: RE 66605
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-09
Data de publicação: 1972-06-09

Ementa:
- Pagamento de alimentos majorados.
Tratando-se de majoração, e não do primeiro pedido de pensão alimentícia, o termo inicial do pagamento será a sentença, embora não transitada em julgado, proferida na ação de modificação.
Caso a que não se aplica, porque não vigente ao tempo da decisão recorrida, a L. nº 5.478, de 25.7.68.